Tribunal: TJMT
Processo: 1003882-20.2021.8.11.0006
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003882-20.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSLLY SILVA ANDRADE - CPF: 025.752.171-21 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003882-20.2021.8.11.0006

O
rigem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE

CÁCERES
/
MT

Recorrente
:
JUSLLY SILVA ANDRADE

Recorrid
a
:
TELEF
Ô
NICA BRASIL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/07/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILID
ADE DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODA
LIDADE
PÓS
-
PAGA OU CONTROLE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
SENTENÇA REFOR
MADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
a

Recorrente
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.
Afirmando a consumidora que nunca solicitou qualquer
serviço
junto à empresa de telefonia, cabia a esta o ônus de provar a regularidade das cobranças e, consequentemente, do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a regularidade d
a
sua conduta.

3
.
T
elas
sistêmicas
/faturas
colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contrataçã
o e utilização do serviço
de telefonia na modalidade pós-paga ou controle
pel
a
consumidor
a
.

Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, é cediço que os dados cadastrais dos consumidores lançados nos extratos de negativação são de responsabilidade exclusiva das próprias empresas e não do consumidor.

4.
Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a
ausência de
comprovação da regularidade da dívida cobrada pela
empresa
Recorrida
.

5
.

No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamento preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito do qua
l
não sobreveio

aos autos
qualquer notícia da sua ilegalidade, presumindo-se, portanto, legítimo.

6
.
Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

JUSLLY SILVA ANDRADE

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome no
s órgãos de proteção ao crédito
.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência
do pedido autoral e condenação da consumidora ao
pagamento do débito controvertido, bem como nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
JUSLLY SILVA ANDRADE
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada
, a fim de que a ação seja julgada procedente
,
com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
156469973
), a empresa Recorrida TELEFONICA BRASIL S/A

refuta as razões recursais, p
leiteand
o pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023